Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESPACHO NÃO PUBLICADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Há cerceamento de defesa quando não há publicação do despacho que faculta às partes a produção de provas, tendo o autor interesse na oitiva de testemunhas.
2. Há cerceamento de defesa na sentença que julga conforme o estado do processo por entender pela desnecessidade de outras provas, em desfavor da parte que requereu a produção de prova testemunhal para comprovar o fato constitutivo de seu direito.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.